Tribunal: TJDFT
Processo: 0746482-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746482-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEYSON ANTONELLI DE SOUZA AGRAVADA: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jeyson Antonelli de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) –, indeferira a tutela provisória de urgência que postulara, ao fundamento de que, conquanto presente o perigo de dano decorrente do risco de desligamento do programa e da perda da bolsa-formação, não sobejara evidenciada a probabilidade do direito. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a imposição à agravada da obrigação de não fazer consistente em abster-se de desligá-lo do Programa Médicos pelo Brasil e de suspender o pagamento da bolsa que aufere até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificado o provimento antecipatório vindicado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a pretensão que aviara visa obter a declaração de nulidade da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, por suposta ilegalidade no objeto, já que houvera a alteração na forma de aferição da terceira fase do processo seletivo do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), substituindo-se a prova final interna por aprovação no exame de título promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), ou, alternativamente, mediante apresentação de Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Aduzira que referida substituição afrontaria diretamente o artigo 27 da Lei no 13.958/19, que estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de realização de prova final escrita como terceira fase do processo seletivo do programa. Explicara que, ao transferir a responsabilidade da avaliação para entidade alheia à relação jurídico-administrativa (SBMFC), a AgSUS teria se eximido indevidamente de suas obrigações legais, em manifesta violação ao princípio da legalidade. Frisara que, além da alteração do método avaliativo, houvera subtração injustificada do tempo de preparação para o TEMFC 36, uma vez que o edital do exame fora publicado antes da edição da resolução que o tornara obrigatório, e que a comunicação oficial aos bolsistas se dera apenas por meio informal, semanas após a publicação do edital, em evidente prejuízo à isonomia e à boa-fé administrativa. Apregoara que os critérios avaliativos do TEMFC 36, em comparação com edições anteriores, foram significativamente mais rigorosos, exigindo nota mínima de 70 pontos e restringindo a pontuação por experiência profissional apenas a partir do 9o semestre, o que teria inviabilizado a aprovação de diversos médicos bolsistas, inclusive de sua pessoa, que obtivera 67,75 pontos. Sustentara que essa mudança, que reputara abrupta e sem transição adequada, teria gerado tratamento desigual entre candidatos submetidos ao mesmo programa, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da segurança jurídica, além de configurar violação ao venire contra factum proprium. Elucidara, ainda, que o seu desligamento do PMpB, previsto para 31/10/2025, implicaria não apenas a perda de sua fonte de renda (bolsa-formação de R$15.700,00), mas também prejuízo direto à população hipervulnerável da UBS 15 do Sol Nascente, em Ceilândia, onde atua há mais de três anos, prestando assistência contínua e especializada. Afirmara que, sob a ótica da política pública, a imposição da aprovação no TEMFC 36 como condição para permanência no programa desarticularia equipes, interromperia planos terapêuticos e fragilizaria redes de cuidado, contrariando a própria finalidade do PMpB. Ponderara que inexiste periculum in mora reverso, pois a continuidade do vínculo funcional e do pagamento da bolsa está condicionada à prestação de serviços, não havendo enriquecimento sem causa. Aduzira, por fim, que os efeitos da tutela de urgência são reversíveis, ao passo que o desligamento produziria danos irreparáveis. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jeyson Antonelli de Souza em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) –, indeferira a tutela provisória de urgência que postulara, ao fundamento de que, conquanto presente o perigo de dano decorrente do risco de desligamento do programa e da perda da bolsa-formação, não sobejara evidenciada a probabilidade do direito. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a imposição à agravada da obrigação de não fazer consistente em abster-se desligá-lo do Programa Médicos pelo Brasil e de suspender o pagamento da bolsa que aufere até o trânsito em julgado da ação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificado o provimento antecipatório vindicado. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à análise da validade jurídica e da razoabilidade do ato administrativo normativo (Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, de 26 de março de 2025) que voltara a condicionar a conclusão da terceira etapa do Programa Médicos pelo Brasil à aprovação no exame de título da SBMFC, afastando a previsão que vigorara entre dezembro de 2024 e março de 2025 no sentido de que a AgSUS seria incumbida da prova da terceira etapa (Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024, de 19 de dezembro de 2024), cuja análise perpassa pela verificação da existência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência postulada e indeferida na origem. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo formulado. Como é cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, prestação volvida a preservar a incolumidade do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignados esses parâmetros, sobreleva imperioso recordar que o controle jurisdicional de atos administrativos não abrange o mérito da conveniência e oportunidade das medidas adotadas pela Administração, mas apenas sua conformidade com a lei e com os princípios que regem a atuação administrativa. Com efeito, cabe ao Poder Judiciário velar pela legalidade, moralidade e razoabilidade das decisões administrativas, sem, todavia, substituir o juízo técnico da autoridade competente pelo seu próprio entendimento acerca de critérios científicos, pedagógicos ou operacionais de programas públicos complexos. Essa autolimitação decorre diretamente do princípio da separação de poderes e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade. No caso vertente, o Programa Médicos pelo Brasil, criado pela Lei no 13.958/2019, é política pública federal estruturada em três fases seletivas de caráter eliminatório e classificatório, executada por serviço social autônomo[2], a AgSUS, com autonomia administrativa, mas submetida à supervisão do Ministério da Saúde, confira-se: “Art. 1o Esta Lei institui o Programa Médicos pelo Brasil, com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade e de fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), e autoriza o Poder Executivo federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS). (Redação dada pela Lei no 14.621, de 2023)” O desenho normativo confere à agência nomeada a competência para disciplinar, coordenar e operacionalizar as atividades formativas e avaliativas, observados os princípios constitucionais e as normas legais pertinentes. Frise-se, de modo parentético, que, consoante a Súmula 516 do STF[3], defronte da natureza de serviço social autônomo da entidade, firmada está a competência da justiça comum estadual/distrital para processar e julgar as ações nas quais figure como parte. Consignadas essas ressalvas, a intervenção judicial na definição dos métodos de avaliação ou certificação dos participantes do programa deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, de flagrante violação à legalidade, à isonomia ou à moralidade administrativa, o que não se evidencia, a priori, na espécie. Do cotejo da resolução impugnada, que desponta como expressão dum ato administrativo normativo expedido no legítimo exercício do poder regulamentar da Diretoria Executiva da AgSUS, não se constata, ao menos em exame perfunctório, desvio de finalidade ou transgressão a dispositivo legal expresso infringido pela Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, que suplantara a Resolução DIREX no 27/2024/DIREX/AgSUS, de 19 de dezembro de 2024. Vejamos. Segundo o sustentado pelo agravante, a Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025 teria inovado o ordenamento jurídico, ao substituir a “prova final escrita”, prevista no art. 27, inciso III, da Lei no 13.958/2019, por uma prova de título aplicada por entidade privada, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). Afirmara, ainda, que tal medida implicaria violação ao princípio da legalidade e à reserva de administração pública, por ter transferido a terceiro estranho à relação jurídica a condução de fase essencial do processo seletivo. Sucede que a leitura conjugada da Lei no 13.958/2019, da Portaria ADAPS no 4/2022 e da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025 revela, em verdade, quadro jurídico diametralmente oposto ao sustentado pelo agravante. De acordo com o art. 27 da Lei no 13.958/2019, o processo seletivo para médico de família e comunidade compõe-se de três etapas: (i) prova escrita de caráter eliminatório e classificatório; (ii) curso de formação de dois anos, também eliminatório e classificatório; e (iii) prova final escrita de habilitação como especialista. Confira-se, por oportuno, a literalidade do estatuído em aludida norma, verbis: “Art. 27. O processo seletivo para médico de família e comunidade será composto das seguintes fases: I - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; II - curso de formação, eliminatório e classificatório, com duração de 2 (dois) anos; e III - prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório. § 1o A prova de que trata o inciso I do caput deste artigo versará sobre conteúdo limitado às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e não poderá exigir do candidato conhecimentos médicos especializados incompatíveis com o nível de graduação. § 2o O curso de formação consistirá em especialização realizada por instituição de ensino parceira, com avaliações semestrais intermediárias e prova final de conclusão do curso, e abrangerá atividades de ensino, pesquisa e extensão, além do componente assistencial, mediante integração entre ensino e serviço, exclusivamente na atenção primária à saúde no âmbito do SUS. § 3o As atividades do curso de formação serão supervisionadas por tutor médico. § 4o Durante o curso de formação, o candidato perceberá bolsa-formação. § 5o As atividades desempenhadas durante o curso de formação não constituirão vínculo empregatício de qualquer natureza. § 6o O médico em curso de formação enquadra-se como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, na condição de contribuinte individual, na forma prevista na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. § 7o Para os fins do art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, os valores percebidos a título de bolsa-formação de que trata o § 4o deste artigo não caracterizam contraprestação de serviços.” – grifos nossos. Note-se que aludido diploma legal não definira o ente responsável pela aplicação da prova final, tampouco restringira sua realização à própria AgSUS. Limitou-se o legislador a fixar o dever de que a terceira fase consista em avaliação escrita eliminatória e classificatória, apta a habilitar o médico como especialista. A operacionalização dessa exigência, como cediço, fora atribuída à agência, responsável pela execução do Programa Médicos pelo Brasil nos termos do art. 4o, caput, da Lei no 13.958/2019[4], sob a orientação técnica e supervisão do Ministério da Saúde, ao qual o parágrafo único do mesmo artigo confere as competências para definir os procedimentos, requisitos e demais normas de adesão dos entes federativos, conforme previsto pelo artigo 4o, parágrafo único, inciso I, da mesma lei. Nesse contexto, a Portaria ADAPS no 4, de 21 de junho de 2022[5], editada sob a égide da mesma lei, já havia previsto expressamente que a prova final escrita seria realizada pela SBMFC. Frise-se que a ADAPS era a denominação anterior conferida à AgSUS. Eis o teor do art. 26 da referida Portaria, litteris: “Subseção V Da Titulação em Medicina de Família e Comunidade (MFC) Art. 26. Após a finalização do CEMFC, o médico deverá realizar prova final escrita para habilitação como especialista em MFC (prova de título), de caráter eliminatório e classificatório, realizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), conferindo aos aprovados o título de especialista em MFC, necessário à sua efetivação no Quadro de Pessoal da ADAPS, conforme artigo 27 da Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019. Parágrafo Único. Os médicos bolsistas que já adquiriram habilitação profissional como especialista em MFC deverão apresentar o comprovante de obtenção do respectivo grau (conclusão de residência médica ou aprovação em prova de título anterior), a fim de cumprir a terceira fase do processo seletivo, de que trata o artigo 27o da Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019, necessária à sua efetivação no Quadro de Pessoal da ADAPS. Art. 27. O médico bolsista deverá realizar a prova de título imediatamente após a finalização do CEMFC: § 1o No período compreendido entre a finalização do CEMFC e o resultado final da prova de título, o médico bolsista seguirá realizando as atividades de Formação Profissional no Serviço na eSF a que foi designado e continuará recebendo bolsa-formação, estando dispensado da realização do componente teórico-aplicado do CEMFC e das atividades de tutoria clínica. § 2o Deixará de perceber a bolsa-formação, por qualquer motivo, o médico bolsista que não realizar a prova de título na primeira oportunidade disponibilizada. Art. 28. Em caso de aprovação na prova de título, o médico estará apto a ingressar no quadro de pessoal da ADAPS, no cargo de Médico de Família e Comunidade, por meio de contratação sob o regime estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Art. 29. Após o ingresso no Quadro de Pessoal da ADAPS, o médico seguirá vinculado e realizando suas atividades assistenciais na ESF a que foi designado durante a realização do EER e deverá obedecer às obrigações do cargo de Médico de Família e Comunidade da ADAPS, previstas em regulamento próprio. (...)” – grifos nossos. Constata-se, pois, que a Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025 não inovara a ordem jurídica, mas apenas reiterara e operacionalizara previsão normativa já constante da Portaria ADAPS no 4/2022, que, por sua vez, encontra respaldo no artigo 27 da lei de regência. Ademais, a escolha da SBMFC como entidade responsável pela prova de título decorre de imposição legal e regulamentar do próprio sistema de titulação médica brasileiro, estabelecido pela Lei no 6.932/1981, pelo Decreto no 8.516/2015 e pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina no 2.148/2016 e no 2.380/2024, veja-se: Lei no 6.932/1981 “Art. 1o (...) § 3o. A Residência Médica constitui modalidade de certificação das especialidades médicas no Brasil. § 4o. As certificações de especialidades médicas concedidas pelos Programas de Residência Médica ou pelas associações médicas submetem-se às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).” ... Decreto no 8.516/2015, art. 2o, parágrafo único: “Para fins do disposto neste Decreto, o título de especialista (...) é aquele concedido pelas sociedades de especialidades, por meio da Associação Médica Brasileira – AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM.” ... Portaria CME no 01/2016 (Anexo da Resolução CFM no 2.148/2016): “Art. 6o. A AMB emitirá apenas títulos e certificados que atendam às determinações da CME. (...) Art. 9o. A AMB deverá anualmente oferecer prova de título de especialista de todas as especialidades e áreas de atuação reconhecidas pela CME. (...) Art. 11. Os Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) deverão registrar apenas títulos de especialidade e certificados de áreas de atuação reconhecidos pela CME e emitidos pela AMB ou pela CNRM.” ... Portaria CME no 1/2024 (Anexo da Resolução CFM no 2.380/2024): “Título de especialista em MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE Formação: 2 anos CNRM: Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade AMB: Concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.” Nos termos desses diplomas normativos, a concessão de títulos de especialista é atribuição exclusiva das sociedades de especialidade médica filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou dos programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. Dessa forma, a condução do exame pela SBMFC não constitui delegação indevida, mas alinhamento à própria teleologia das normas que regulam a certificação profissional médica. Ao contrário do alegado pelo agravante, o ato normativo impugnado não transferira a terceiros atribuições públicas, mas adotara único procedimento juridicamente válido para aferir a qualificação profissional exigida pela Lei no 13.958/2019. Nesse contexto, a Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025 harmoniza-se integralmente com a Lei no 13.958/2019 e com o arcabouço normativo que rege a formação e certificação de especialistas médicos no Brasil, não havendo que se falar, a princípio, em usurpação de competência, inovação normativa ou afronta à legalidade. É que, ao adotar exame unificado e reconhecido nacionalmente, a Agência não apenas observara a lei, mas prestara obséquio aos princípios da eficiência, da isonomia e da segurança jurídica, assegurando que todos os participantes do programa sejam avaliados por critérios objetivos e universalmente aceitos pela comunidade médica. Ressalte-se, nesse viés, que, inclusive, a alteração impugnada não teve por finalidade distinguir injustificadamente grupos de médicos, mas harmonizar os critérios de certificação do Programa Médicos pelo Brasil aos parâmetros nacionais de titulação médica, já que tais normas, como visto, vinculam todas as sociedades de especialidade médica, inclusive a SBMFC, a ofertar provas padronizadas, nacionais e periódicas, de modo a garantir uniformidade técnica e comparabilidade entre os profissionais certificados. Sob essa conformação intelectiva, afigura-se razoável e juridicamente legítimo que a AgSUS, ao exigir a aprovação no exame de título da SBMFC, tenha buscado assegurar que os médicos formados pelo programa atinjam o mesmo nível de qualificação exigido para o registro profissional de especialista perante os Conselhos de Medicina. Frise-se que eventual diferença entre notas mínimas de edições distintas do exame não caracteriza quebra de isonomia, pois os parâmetros de avaliação são definidos pela sociedade de especialidade conforme critérios científicos e pedagógicos, ajustados às atualizações das matrizes de competência fixadas pela Comissão Mista de Especialidades (CME), cujos ajustes decorrem do próprio caráter evolutivo das ciências médicas e das necessidades do SUS, e não de discricionariedade arbitrária. Defronte toda a análise do panorama normativo e regulamentar que rege a temática controvertida, depura-se, pois, que a alegação de que haveria ilegalidade na adoção de exame externo carece de plausibilidade jurídica, uma vez que a própria lei de regência remete a habilitação final à titulação como especialista em Medicina de Família e Comunidade, título que, por força dos diplomas normativos supracitados, somente pode ser conferido pela sociedade de especialidade reconhecida, no caso, a SBMFC. Cumpre enfatizar, ainda, que, em sendo a prova pela SBMFC prevista desde 2022, sequer há lastro para se invocar uma alteração abrupta de critérios, não havendo, ademais, violação ao art. 23 da LINDB, cuja aplicação ocorre quando há “novo dever ou novo condicionamento de direito” decorrente de interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, do que não se cogita. A prova de título já era fase prevista na lei e na portaria de 2022, de sorte que não houvera inovação interpretativa ou mudança abrupta de orientação administrativa. Em suma, nota-se que desde muito antes da Resolução DIREX no 27/2024/DIREX/AgSUS, de 19 de dezembro de 2024, a SBMFC era responsável pela titulação, consoante atos regulamentares pretéritos transcritos supra. Apenas na data indicada, houvera a possibilidade de a prova ser realizada pela AgSUS, mas, logo em março de 2025, ou seja, cerca de três meses depois, retornara-se à dinâmica anterior. Assim, não ressoa crível que a alteração havida no derradeiro edital, retomando quadro anterior quanto à consecução da terceira fase, tenha causado qualquer surpresa ou vilipêndio à isonomia. É que, conforme previsto pela própria norma de regência (Lei no 13.958/2019, art. 27), é incontroverso que deveria haver a submissão a uma prova e o fato de o edital mais recente prever a realização pela SBMFC não influíra nesse ponto, inclusive porque, conforme consta da inicial, a prova fora realizada em 06/07/2025[6]. O que sobeja, ao menos nesse estágio processual, é a conformação do ato administrativo impugnado com os princípios e normas a serem observados pela Administração. Esse, inclusive, tem sido o entendimento perfilhado pelos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro, confira-se: “Agravo de instrumento. Exame de Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC). Edital no 36. Participação dos médicos bolsistas do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) . Alteração de regras em comparação ao edital anterior. Alegação de ilegalidade por ausência de justificativa técnica e por ter se dado de forma abrupta. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pela candidata. Presunção de validade e legitimidade e vinculação à normas editalícias . Ausência de elementos de convicção que autorizem, initio litis, a reforma da decisão agravada. Aplicação da Súmula 59 deste Tribunal de Justiça. Manutenção do decisum. Recurso a que nega provimento .” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00676023220258190000, Relator.: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 14/10/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/10/2025) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO – Decisão que negou a tutela antecipada – Pretendido o afastamento das novas regras no edital do exame de suficiência para obtenção de título de especialista em medicina de família e comunidade – Insurgência contra critérios mais rigorosos – Ausência da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22103392920258260000 São Paulo, Relator.: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 10/10/2025, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2025) Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, sem, contudo, o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] Disponível em: https://agenciasus.org.br/institucional/. Acesso em 24 out. 2025. [3] Súmula 516/STF: "O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual". [4] “Art. 4o O Programa Médicos pelo Brasil será executado pela AGSUS, nos termos do Capítulo III desta Lei, sob a orientação técnica e a supervisão do Ministério da Saúde. (Redação dada pela Lei no 14.621, de 2023)” [5] Portaria disponível em: https://agenciasus.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Regulamento_EER.pdf. Acesso em 24 out. 2025. [6] Petição inicial de ID 251945467, p. 6, fl. 8, dos autos originários.